Tribunal: TJMT
Processo: 1048465-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048465-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HUDSON LAURO DE MESQUEITA - CPF: 017.388.401-66 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1048465-37.2023.8.11.0001

RECORRENTE: HUDSON LAURO DE MESQUITA

RECORRIDO: ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIAÇÕES LTDA.

Data de Julgamento: 06 A 09/05/2024.

súmula de julgamento – NOS TERMOS DO ART. 46 DA lei no 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E DANOS MATERIAL E MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais (id. 209097830).

2.

Em suas razões recursais, o reclamante alega evidente falha na prestação do serviço ofertado pela reclamada, bem como a falta de comprometimento desta para com a verdade. Assim, pugna pela reforma da sentença do Juízo
a quo
, para condenar a recorrida no pedido de indenização por danos moais

3.

Em sus contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, alega ausência de impugnação específica da decisão recorrida e, por consequência, ofensa ao princípio da dialética. No mérito, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

4.

Os pontos controvertidos entre as alegações das partes residem principalmente na discordância quanto ao cumprimento adequado do contrato de prestação de serviços. Enquanto o reclamado sustenta que os serviços foram executados conforme o acordado, o reclamante alega o oposto, destacando falhas na prestação do serviço. As partes divergem quanto ao ônus da prova e à interpretação dos fatos, especialmente em relação ao efetivo cumprimento das obrigações contratuais, tornando necessário o exame detalhado das evidências para a resolução da
controvérsia.

5.

Inicialmente, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão prolatada nos autos.

6.

Pois bem. Resta claro que a matéria em questão se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do CDC, nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, possibilitando, inclusive, a inversão do ônus da prova, conforme dispõe o art. 6o, VIII, do CDC.

7.

Contudo, o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), respectivamente, dispõe que ao autor incumbe demonstrar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são verdadeiros.

8.

Compulsando os autos, observo que o reclamante não se desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo as provas trazidas insuficientes para a procedência da ação, não lhe assistindo direito à indenização por dano material requerido em suas razões recursais, pois não comprovado tal dano.

9.

De outro lado, a reclamada demonstrou que cumpriu com o celebrado na Cláusula 2a, itens 1 e 2 (ids. 209097821 e 209097823), e parcialmente o item 3 (id. 209097823), pois anexou apenas a expedição do aviso de recebimento (A.R.), sem comprovar o respectivo envio e recebimento da correspondência pelo Banco Bradesco S.A.

10.

Desse modo, em tese, a reclamada cumpriu para com o que foi contratada em um primeiro momento.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, conforme dispõe o art. 46 da Lei no 9.099/1995.

12.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024